Tribunal: TCU
Processo: 011.699/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Francisco José Ferreira Noronha ex-prefeito do município de Trairi/CE, contra o Acórdão 5112/2021-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Francisco José Ferreira Noronha, ex-prefeito de Trairi/CE (gestão 13/4/2013 a 12/8/2014) contra o Acórdão 5112/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Bruno Dantas), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente e demais interessados, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamenta podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.